Tribunal: TJSP
Processo: 2191464-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Beneficiária que deve ser submetida à realização de discetomia percutânea e denervação facetária – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré ofereça, em 24 horas, cânulas descartáveis siliconizadas para gerador de radiofrequência para o tratamento prescrita à autora, nos termos da recomendação médica, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a 30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Beneficiária que deve ser submetida à realização de discetomia percutânea e denervação facetária – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré ofereça, em 24 horas, cânulas descartáveis siliconizadas para gerador de radiofrequência para o tratamento prescrita à autora, nos termos da recomendação médica, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a 30 (trinta) dias - Insurgência da operadora apenas contra o prazo e a multa fixados – Não acolhimento - Pretensão à dilação do prazo para o cumprimento da obrigação para o total de 10 a 20 dias – Descabimento - Ausência de justificativa concreta que autorize a dilação pretendida – Condição da paciente que exige urgência - Agravante que não comprovou qualquer entrave administrativo ou impossibilidade de cumprir a determinação judicial no prazo fixado - Multa diária por descumprimento fixada com razoabilidade – Decisão mantida – Precedentes - Recurso desprovido.